Tribunal: STF
Processo: ADPF 841
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Inicial não satisfaz o requisito da subsidiariedade. 3. Subjetividade do direito supostamente atacado – conflito pode ser ampla e eficazmente discutido na via ordinária. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.